Tribunal: TJPA
Processo: 0024375-98.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024375-98.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIS EUGENIO BRITO SOEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS
ART. 33 DA LEI
11.343/06
–
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – PROVA DA MERCANCIA. ADEMAIS NADA IMPEDE A PRATICA DO COMERCIO PARA FINANCIAR O VÍCIO - EXCLUSÃO PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – DE APLICAÇÃO COGENTE E SEM PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
– Inviável cogitar-se na tese da insuficiência probatória, em decorrência da apreensão de
04 (quatro) tabletes, pesando totais 3333g (três quilos e trezentos e trinta e três gramas) e, mais, 10 (dez) tabletes, contendo 955g (novecentos e cinquenta e cinco gramas), todos contendo “MACONHA”. Evidencias materiais que guardaram perfeita sintonia com as provas orais obtidas em contraditório judiciais, as quais emprestaram notoriedade aos termos entabulados no decisum hostilizado que deve seguir mantidos em todos os seus termos;

II – Em face da considerável quantidade de drogas apreendidas em poder do recorrente, temerário cogitar-se que seria voltada, tão somente para consumo próprio. Ademais, a
circunstância do réu ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício. Precedentes;

III – Inviável a exclusão da pena de multa, por ser de
aplicação cogente, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo inafastável, não havendo previsão legal para sua dispensa, observada a sua proporcionalidade, ainda que alegada condição de hipossuficiência, pobreza, desemprego, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade. No mesmo sentido, não
haveria qualquer forma de isentar o apelante do pagamento das custas processuais, por se traduzir em um dos efeitos da condenação (artigo 804 do CPP);

IV -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LUIS EUGÊNIO BRITO SOEIRO,
condenado às penas de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou, pela
absolvição por insuficiência probatória, além da desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Por fim, pugnou a exclusão da pena de multa e das custas processuais (ID 13879346).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Francisco Barbosa de Oliveira (ID 14637369).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
17.10.2019, por volta de 16h20min., policiais militares foram averiguar a veracidade de uma denúncia anônima, que informou sobre a ocorrência de tráfico de drogas na residência localizada na Passagem Goiabal, nº 733, no bairro do Telégrafo, em Belém. Chegando ao local indicado, o apelante tentou se evadir do imóvel, porém, foi detido pela polícia, ocasião em que policiais encontraram 02 (dois) tabletes da substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, depois mais 04 (quatro) tabletes grandes, pesando, aproximadamente, 1 quilo cada, e outros 09 (nove) tabletes de 200g cada, todos contendo a mesma droga. Na ocasião, o apelante informou aos policiais que o material entorpecente pertencia ao indivíduo conhecido como “Chico”, que passava para ele revender. Na residência de “Chico” também foi encontrado um tablete de “maconha”.

Desse modo,
LUIS EUGÊNIO BRITO SOEIRO,
foi julgado e ao final condenado às penas de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. Irresignado,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 9798273 - Pág. 7); Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.005268-QUI (ID 9798311), que atestou que as substâncias apreendidas em poder do denunciado referiam-se a 04 (quatro) tabletes, pesando totais 3333g (três quilos e trezentos e trinta e três gramas) e, mais, 10 (dez) tabletes, contendo 955g (novecentos e cinquenta e cinco gramas), todos contendo erva prensada. Após as análises, o material deu positivo para a substância THC (Delta 9 Tetrahidrocannabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “MACONHA”.

A testemunha
Antonio De Padua Carvalho Filho
, policial militar que atuou no flagrante do acusado, asseverou:

Que, lembro que a gente foi no endereço citado nos autos para ver a veracidade dos fatos, da denúncia. Chegando lá, fomos recebidos pela genitora do acusado que permitiu a entrada, quando a gente foi verificar. Ela informou que o filho estava no cômodo de cima, mas a gente observou que estava pulando pela janela (...) interrogamos ele e ele confessou eu tinha droga no telhado e em outros cômodos da casa (...) eu encontrei a droga no telhado. o colega encontrou na geladeira (...) estava prensada, em pedaços
pequenos e outros maiores(...) sei que tinha parte na geladeira, em cima do telhado as menores estavam no telhado (...) tinham pedaços pequenos e outros maiores (...) encontramos pequena fração de dinheiro(...) não recordo, mas sei que foi encontrado dinheiro com ele, na estante, durante a ocorrência (.,.) não recordo se ele assumiu, eu sei que ele indicou onde estava as drogas.

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha,
Carlos Da Glória Baia,
o qual declarou:

Que, também estava presente no momento do flagrante, descreveu os fatos ocorridos, observe-se do trecho de seu depoimento: ...quando nós chegamos no local encontramos uma senhora que se identificou como mãe do Eugenio, informamos a denúncia pra ela que naquela residência estava ocorrendo tráfico de entorpecentes (...) perguntamos se o Eugenio se encontrava e ela disse que ele estava no andar de cima (...) no final da casa havia uma escada. quando a gente estava subindo ele estava tentando se desvencilhar do entorpecente e tentando pular janela, mas foi capturado (...) entrevistei o mesmo se havia mais entorpecentes na casa, ai ele informou que tinha e eu recordo que foi encontrado na geladeira, foi encontrado na sala que havia uma estante e em outro espaço, que eu não recordo, tabletes grandes e pequenos(...) nós dois que fomos fazendo a busca (...) eram grandes quantidades, tabletes grandes se eu me recordo, senão me falhe a memória eram 3 ou 4 tabletes grandes e tabletes pequenos deviam vários de 8 a 10 tabletes pequenos (...) isso estava

em toda parte da casa ( .) para encontrara ele ia direcionando tudinho (.,.).

A testemunha, policial militar
Jose Fernandes Alves De Lima Neto
, em seu depoimento narrou:

Que, também estava presente no momento do flagrante, descreveu os fatos ocorridos, observe-se do trecho de seu depoimento ... nós recebemos uma denúncia anônima, via celular, que o acusado aqui presente vendia droga. Deram a característica da residência dele e, chegando no local, a mãe dele, salvo engano, deixou nos entrarmos na residência, momento em que a gente ouviu vários barulhos na residência, na parte de cima, e quando nos subimos, ele estava se desvencilhando do entorpecente na parte de cima () foi encontrado no final uma grande quantidade de tabletes de maconha (...) em vários locais, ele mesmo confessou. Ele jogou uma parte pelo telhado, pela janela, uma outra parte encontrada na geladeira, dentro fogão e em outro compartimento da mesma espécie(...) tablete no telhado e depois de conversar com ele, uma outra parte dentro do fogão, e no telhado, tudo tablete"

Por sua vez o recorrente LUIS EUGENIO BRITO SOEIRO, negou a autoria dos fatos, mas revelou que estava guardando os entorpecentes para outra pessoa.

Acerca da prova, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos. Além de observar as regras do art. 155 do CPP, vejamos:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Destarte, munido dessas informações, e em face delas, indispensável a análise das teses defensivas.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa asseverou que as provas seriam insuficientes para ratificar uma condenação. Logo, apropriado a absolvição do recorrente. Sem razão a defesa.

Extraem-se dos autos, que policiais se deslocaram para averiguar eventual ocorrência de crime de tráfico, ao chegarem próximo ao local informado, LUIS EUGENIO tentou fugir da casa, mas foi abordado e encontrado 02 (dois) tabletes de “maconha”, posteriormente foi encontrado mais 04 (quatro) tabletes grandes, pesando, aproximadamente, 1 quilo cada, e outros 09 (nove) tabletes de 200g cada, todos contendo a mesma substância. Na ocasião o apelante informou aos agentes ANTÔNIO DE PÁDUA CARVALHO FILHO, CARLOS DA GLÓRIA BAÍA e JOSÉ FERNANDES ALVES DE LIMA NETO, que o material entorpecente pertencia ao indivíduo conhecido como “Chico”, que passava para ele revender. Na residência de “Chico” também foi encontrado um tablete de “maconha”. Nesse cenário, restou pacificado a aderência da ação do réu ao crime de tráfico de drogas, na modalidade manter em depósito e trazer consigo, não havendo, diante das evidências, como se proceder de forma diferente, em face da contundência da prova da ocorrência dos fatos, da sua autoria e materialidade.

Quanto as narrativas dos policiais que participaram da ação que capturou o recorrente, imperioso
ressaltar ser temerário desqualificar o testemunho dos policiais, especialmente quando prestado em juízo, pelo tão só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal, uma vez que, segundo a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
), nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Desse modo, diante da apreensão de quantidade expressiva de drogas, como se pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.005268-QUI (ID 9798311), que atestou que as substâncias apreendidas em poder do denunciado referiam-se a:

04 (quatro) tabletes, pesando totais 3333g (três quilos e trezentos e trinta e três gramas) e, mais, 10 (dez) tabletes, contendo 955g (novecentos e cinquenta e cinco gramas), todos contendo erva prensada. Após as análises, o material deu positivo para a substância THC (Delta 9 Tetrahidrocannabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “MACONHA”.

Fator que habilitou a condutas dos agentes,
uma vez que foi amparado em fundadas razões, assentada na concretude dos fatos que denotavam trata-se de crime de tráfico de drogas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, originadas através de previa investigação policial, que culminou na prisão do recorrente, não evidenciando, logicamente, em constrangimento ilegal, mas no pleno exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais, que se dirigiram ao local conhecido pelo tráfico de drogas e lograram êxito na empreitada policial. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o qual se prolonga-se no tempo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022).

Em vista disso, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, ocasião em que foram apreendidos quantidade considerável de drogas, razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanescendo a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas. Dessa forma, irrefutável os termos entabulados na exordial acusatória, repisado no
decisum
hostilizado que deve seguir mantido em todos os seus fundamentos.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

A defesa do recorrente pleiteou pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, uma vez que a droga aprendida era para consumo pessoal. Sem razão a defesa.

A prova da materialidade delitiva atestou a apreensão de
04 (quatro) tabletes, pesando totais 3333g (três quilos e trezentos e trinta e três gramas) e, mais, 10 (dez) tabletes, contendo 955g (novecentos e cinquenta e cinco gramas), todos contendo erva prensada. Após as análises, o material deu positivo para a substância THC (Delta 9 Tetrahidrocannabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “MACONHA” (Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.005268-QUI (ID 9798311). Portanto, diante das circunstâncias fáticas, e das provas orais e materiais dos autos, temerário ignorá-las, em face da apreensão da grande quantidade de material entorpecente, que pela forma em que se encontrava embalado, estaria pronto para ser comercializado, não havendo, dessa maneira, qualquer indício de que seria, apenas, para uso do apelante, mas também voltado para o comércio, com o fim se financiar o próprio vício:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE MERECEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS DROGAS QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - "A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017)...(TJ-SC - APR: 50092186920208240018.TJSC 009218-69.2020.8.24.0018, Relator: LUIZ NERI OLIVEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 01/10/2020, 5ª Câmara Criminal).

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).
Dessa forma, data vênia a manifestação do
Dominus Litis
, segue inabalável o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

Com efeito, diante das razões delineadas, inviável se cogitar na desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA/CUSTAS PROCESSUAIS.

Por fim a combativa defesa, pleiteou a dispensa da pena de multa. Contudo, e
xiste o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

A despeito das razões expendidas, sem amparo o pleito defensivo, porquanto a sua fixação pelo juízo decorre de expressa previsão legal, não podendo deixar de aplicá-la sob quaisquer pretextos. Assim, a condição de insuficiência financeira por parte do apelante não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, por ela integrar o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal que possibilite o seu afastamento, na hipótese segue a jurisprudência:

Processo: 0263290-62.2020.8.06.0001 - Apelação Criminal Apelante: Mayrton Gonçalves Soares Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará Custos Legis: Ministério Público Estadual EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2.º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. DESCABIMENTO. CARÁTER COGENTE DA PENA. SÚMULA 62 DO TJCE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA RECLUSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 61 DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas razões do recurso o réu postula somente a exclusão da pena de multa, face sua hipossuficiência financeira, ou, subsidiariamente, a sua redução. Tal pleito não merece prosperar. 2. Da simples leitura do preceito do art. 157 do Código Penal, constata-se que a presença das sanções que devem ser aplicadas cumulativamente, sendo uma privativa de liberdade, variando de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e outra de multa, que, nos moldes do art. 49 do Código Penal, deve ser fixada entre 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. 3. A aplicação da pena pecuniária é cogente, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo inafastável, não havendo previsão legal para sua dispensa, observada a sua proporcionalidade, ainda que alegada condição de hipossuficiência/pobreza/desemprego, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade. 4. Este Tribunal consolidou entendimento nesse sentido, através da Súmula nº 62, cujo enunciado dispõe: "Não é admissível, com fundamento na hipossuficiência econômica do réu, o decote da pena de multa quando prevista no preceito secundário do tipo penal." 5. Por outro lado, em relação ao pedido de diminuição da pena de multa, verifico seu cabimento. A pena de multa restou fixada em 10 (dez) dias-multa, no entanto, fazendo o correto cálculo sobre as penas, verifica-se a necessidade de reajuste da pena de multa para 9 (nove) dias-multa para guardar proporcionalidade com a pena reclusiva, em consonância com a Súmula º 61 do TJCE, in verbis: "A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada". 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0263290-62.2020.8.06.0001, em que figura como recorrente Mayrton Gonçalves Soares e recorrido o Ministério Público do Estado do Ceará. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 22 de junho de 2022. Des. Antônio Pádua Silva Relator. (TJ-CE - APR: 02632906220208060001 Fortaleza, Relator: ANTONIO PADUA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2022)

Nesse compasso, qualquer discussão sobre a forma em que a referida pena será executada, considerando a hipossuficiência econômica do apelante, deve ser dirigida ao Juízo de Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, a quem compete avaliar a condição financeira do apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma do apenado adimplir a sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza. No mesmo sentido, não
há como isentar o apelante do pagamento das custas processuais, pois elas são um dos efeitos da condenação (artigo 804 do CPP).

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE NÃO CONSIDERADA PREPONDERANTE. ISENÇÃO DA CUSTAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "A" DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. CRIME MOTIVADO PELOS CIÚMES. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TITULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. [...].4. Não cabe ao magistrado do processo de conhecimento excluir as custas processuais, visto que decorrem de imposição legal disposta no art. 804 do Código de Processo Penal, devendo eventual pedido de afastamento ser formulado perante o Juízo da Execução. 5. Através do relato judicial da ofendida, percebe-se que a motivação se deu em razão dos ciúmes e do sentimento de posse que o réu detinha pela vítima, tendo em vista que Flavia referiu que o acusado a agrediu, após desconfiar que ela estava "saindo com outro homem", restando caracterizado o motivo fútil. Apelo ministerial parcialmente provido. Apelo defensivo desprovido. (Apelação Criminal, Nº 51143225120218210001, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 15-09-2022)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
LUIS EUGÊNIO BRITO SOEIRO,
condenado às penas de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/10/2024